Tribunal: STF
Processo: HC 102141
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão 
   indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência 
   da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Hipótese de concessão 
   da ordem de ofício. Crime hediondo. Possibilidade de progressão de 
   regime prisional. Requisito temporal. Superveniência de lei mais 
   severa nesse ponto (Lei nº 11.464/07). Aplicação da regra do artigo 
   112 da Lei de Execuções Penais. Precedentes. Ordem concedida de 
   ofício.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da 
   inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua 
   competência originária, contra decisão denegatória de liminar em 
   ação de mesma natureza impetrada ao Tribunal Superior antes do 
   julgamento definitivo do writ. Esse entendimento está representado 
   na Súmula nº 691/ STF, segundo a qual "não compete ao Supremo 
   Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra 
   decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal 
   superior, indefere a liminar".
2. Relativamente aos crimes 
   hediondos cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464/07, a 
   progressão de regime carcerário deve observar o requisito temporal 
   previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, aplicando-se, 
   portanto, a lei mais benéfica.
3. Concede-se a ordem de ofício para
   que o Juízo responsável pela execução da pena analise os requisitos
   necessários à obtenção do benefício da progressão.